Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-27.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público. Art. 218-A e art. 217-A, ambos c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Prisão Preventiva indeferida. Irresignação do MPDFT. Ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ausência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida. Recurso ministerial conhecido e desprovido.